Tribunal: TJPA
Processo: 0004806-54.2017.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004806-54.2017.8.14.0087

APELANTE: MANOEL DA SILVA LEAO

ADVOGADO DATIVO: JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0004806-54.2017.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

APELANTE: MANOEL DA SILVA LEÃO

ADVOGADO: DRA. JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA OAB/PA 33.031

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. NULIDADE PROCESSUAL. INAUDIBILIDADE DAS MÍDIAS DE GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DOS ATOS SUBSEQUENTES. RETORNO DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Manoel da Silva Leão contra sentença da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou à pena de 2 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática de lesão corporal grave contra sua ex-companheira (art. 129, §1º, II do CP c/c art. 7º, I, II e V da Lei nº 11.340/2006). A defesa sustenta a nulidade da instrução processual, alegando cerceamento de defesa pela inaudibilidade das mídias de gravação dos depoimentos colhidos, o que prejudicaria a análise recursal. De forma subsidiária, postula pela absolvição por ausência de provas ou pela reforma da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inaudibilidade das mídias de gravação dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento configura nulidade processual; e (ii) determinar se a ausência de acesso ao conteúdo probatório compromete o contraditório e a ampla defesa, justificando a anulação dos atos processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência das mídias de gravação dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento impede o tribunal de revisar o conteúdo probatório necessário para a apreciação do mérito recursal, prejudicando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

4.

O Código de Processo Penal, em seu art. 541, §3º, permite a restauração dos autos e, se necessário, a repetição dos atos processuais para garantir o devido processo legal e evitar prejuízos às partes.

5.

Jurisprudência consolidada impõe a anulação de julgamentos quando a falta ou a inaudibilidade das mídias de registro dos depoimentos compromete a análise de teses defensivas, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A inaudibilidade das mídias de gravação dos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento configura cerceamento de defesa, justificando a anulação dos atos processuais desde a audiência de instrução.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 541, §3º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 0000122-75.2019.814.0068, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 3ª Turma de Direito Penal, julgado em 10/12/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
CONHECER
do recurso e
DAR
-LHE

PROVIMENTO

para declarar a nulidade absoluta das audiências de instrução e julgamento realizadas em 14/03/2019 e 28/03/2019 e de todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para correção do vício, restando prejudicada as razões recursais interposta pelo recorrente
,
conforme
fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0004806-54.2017.8.14.0087

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

APELANTE: MANOEL DA SILVA LEÃO

ADVOGADO: DRA. JOYSILENE CRISTINA PIMENTEL ROCHA OAB/PA 33.031

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. ARMANDO BRASIL TEIXEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MANOEL DA SILVA LEÃO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 129, §1º, II c/c §10º do CP c/c art. 7º, I, II e V da Lei nº 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia (ID nº 6427579 p. 2-4) em resumo, que no dia 25/11/2017, por volta das 04h30min, o apelante ofendeu a integridade física de sua ex-companheira ELANE LEÃO FREITAS, incapacitando-a para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como a ameaçou de mal injusto e grave.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso nas sanções previstas no artigo 129, §1º, I; §2º, IV e art. 147 do CP c/c art. 7º, I, II e V da Lei nº 11.340/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 6427596 p. 1-6; 6427597 p. 1-4), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19981581 p. 1-13) pugnando preliminarmente, pela decretação de nulidade da instrução processual, tendo em vista que não haveria como exercer-se a plena defesa, já que as mídias de gravação dos depoimentos colhidos em sede de instrução não constariam nos autos, mesmo sendo os mesmos requeridos ao Juízo de 1º grau.

Aponta ainda que, a despeito da realização da instrução processual, as gravações juntadas ao sistema PJe estariam inaudíveis, no que, a ausência dos registros audiovisuais implicaria nulidade da audiência de instrução e julgamento, contaminando com os mesmos vícios a sentença proferida.

De forma subsidiária, pugna pela absolvição, no que aponta que a condenação teria se dado sem que provas robustas acerca da autoria e materialidade delitiva tivessem sido produzidas.

Por fim, pugna, ainda de forma subsidiária, pela reforma da pena.

O Ministério Público de 1º grau apresentou manifestação afirmando restar impossibilidade a apresentação de contrarrazões recursais ante a inaudibilidade das mídias referentes à instrução processual, razão pela qual ratifica os termos da preliminar arguida pelo Apelante.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pela decretação da nulidade das provas desde a audiência de instrução e julgamento ocorrida nos dias 14/03/2019 e 28/03/2019, sendo necessária renovação dos atos (ID nº 22562455 p. 1-6).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da preliminar: Nulidade de sentença – mídias constantes nos autos inaudíveis:

Pugna a defesa, preliminarmente, pela decretação de nulidade da instrução processual, tendo em vista que não haveria como exercer-se a plena defesa, já que as mídias de gravação dos depoimentos colhidos em sede de instrução estariam inaudíveis, no que, a ausência dos registros audiovisuais implicaria nulidade da audiência de instrução e julgamento, contaminando com os mesmos vícios a sentença proferida.

Nesse viés, consigno que esta relatora se encontra sem acesso aos depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento, uma vez que na ocasião em que os autos retornaram conclusos a meu gabinete, as mídias constantes no feito estavam sem áudio e sem possibilidade de recuperação.

Nesse diapasão, observo que a ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual, prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos devem ser reanalisadas por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática do crime de lesão corporal de natureza grave, e que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação do apelante, entretanto me encontro impedida de chegar a qualquer resultado, em razão da ausência das mídias referentes à realização do ato instrutório.

Assim, não se deve perder de vista que o extravio ocorreu por fatores alheios ao recorrente, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o
status quo,
a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo ou prejudicando as partes interessadas.
Não se deve descurar que o art. 541, § 3º do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda.

A propósito, esta Instância revisora tem posição uníssona sobre o tema, impondo-se a anulação do julgamento, como se nota:

APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - MÍDIA AUDIOVISUAL CONTENDO A GRAVAÇÃO DOS DEPOIMENTOS NA SESSÃO DO JÚRI INAUDÍVEL. INVIABILIDADE DA REGRAVAÇÃO DA MÍDIA CONFORME CERTIDÃO DO JUÍZO A QUO ÀS FLS. 256. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DAS PROVAS ORAIS EM PLENÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, COM A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA O RÉU SUBMETIDO A NOVO JULGAMENTO PELO CONSELHO POPULAR, RESTANDO PREJUDICADO O MÉRITO DO APELO.

Constatando-se que a mídia audiovisual contendo as gravações dos depoimentos colhidos na sessão de julgamento do Tribunal do Júri, constante às fls. 219, está inaudível, impõe-se a nulidade do julgamento realizado, em obediência ao art. 566, do CPP, porquanto tal fato acarreta prejuízo ao recorrente, na medida em que inviabiliza a análise da tese defensiva de legítima defesa, implicando em evidente cerceamento de defesa. Declarada, de ofício, a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, submetendo-se o réu a novo julgamento, com observância ao disposto no art. 475, parágrafo único, do CPP, restando prejudicada a análise do mérito do apelo. Decisão unânime

(TJPA, apelação criminal nº 0000122-75.2019.814.0068, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/12/2020)

Assim, resta forçoso reconhecer que as audiências de instrução e julgamento realizadas nos dias 14/03/2019 e 28/03/2019 não cumpriram as finalidades a que se destinam, e assim, resta caracterizada a nulidade absoluta dos autos, a partir dos citados atos, em razão do manifesto prejuízo aos direitos do contraditório e da ampla defesa, corolários do devido processo legal, todos constitucionalmente garantidos.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO

para declarar a nulidade absoluta das audiências de instrução e julgamento realizadas em 14/03/2019 e 28/03/2019 e de todos os atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à Comarca de Origem para correção do vício, restando prejudicada as razões recursais interposta pelo recorrente.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 18/12/2024